Tribunal: TJES
Processo: 5017881-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017881-66.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: SHELL BRASIL PETROLEO LTDA e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. VALOR ADICIONADO FISCAL. DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS. PREENCHIMENTO DOS QUADROS A E B. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Shell Brasil Petróleo Ltda. e Estado do Espírito Santo, indeferiu pedido liminar para: (I) compelir a Shell ao preenchimento do Quadro A das Declarações de Operações Tributáveis (DOTs) referentes aos anos-base de 2019 a 2022, com a inclusão dos valores das operações cujas notas fiscais indicassem CFOP apto a gerar resultado com mercadorias; (II) compelir a Shell ao preenchimento do Quadro A das DOTs referentes ao ano-base de 2023; e (III) determinar ao Estado do Espírito Santo o recálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM) a partir da retificação das DOTs e a expedição de decreto retificador. O agravante sustenta a reversibilidade da medida, a inexistência de impacto imediato sobre os repasses já realizados e o perigo de dano diante da publicação dos valores provisórios do VAF e do IPM de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se está presente a probabilidade do direito apta a justificar, em cognição sumária, tutela de urgência para compelir a retificação das DOTs da Shell e o recálculo do IPM; e (II) estabelecer se a medida liminar postulada ostenta caráter satisfativo e risco de irreversibilidade aptos a impedir sua concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A controvérsia envolve matéria técnica e contábil complexa, com análise detalhada de notas fiscais, CFOPs e normas tributárias estaduais aplicáveis ao setor de petróleo, o que impede a formação de juízo seguro sobre a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

4. A determinação de produção de prova pericial contábil no juízo de origem evidencia a necessidade de exame aprofundado por especialista para esclarecer a controvérsia e afasta a evidência do direito alegado.

5. A decisão administrativa da SEFAZ/ES no processo n. 2023-NW66F, que indeferiu a pretensão do Município de Vila Velha, constitui manifestação técnica do órgão competente e milita contra a probabilidade do direito invocado pelo recorrente.

6. A alteração liminar da apuração do VAF e da distribuição da receita de ICMS entre os municípios acarreta risco elevado de irreversibilidade prática, pois compromete receitas já distribuídas e utilizadas conforme o IPM vigente.

7. A vedação do art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992 incide sobre liminares satisfativas irreversíveis, hipótese configurada quando a execução da medida inviabiliza o retorno ao status quo ante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência deve ser indeferida quando a controvérsia sobre o correto preenchimento de DOTs e a atribuição de VAF depende de aprofundada dilação probatória e prova pericial contábil.

2. A manifestação técnica administrativa do órgão fazendário competente constitui elemento contrário à probabilidade do direito alegado em cognição sumária.

3. A medida liminar que implique alteração imediata da repartição de receitas de ICMS entre municípios e dificulte o retorno ao estado anterior possui caráter satisfativo irreversível e não deve ser concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017881-66.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

AGRAVADOS: SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA. E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município
d
e Vila Velha interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 50887612 (
autos de origem
), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação de obrigação de fazer”, registrada sob o n. 5009364-64.2024.8.08.0035, proposta por ele contra Shell Brasil Petróleo Ltda. e Estado Do Espírito Santo, que indeferiu o pedido liminar.

Nas razões do recurso (id 10936786) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “não há que se falar em irreversibilidade da medida diante da possibilidade de que os valores a título de IPM sejam compensados para o futuro, de modo que o correto preenchimento das DOTs não impactaria os recursos já recebidos pelos demais Municípios – e sim, garantiria que o Município de Vila Velha fosse doravante compensado”; 2) “o h. Juízo partiu da equivocada premissa de que o correto preenchimento do Quadro ‘A’ das DOTs pela SHELL impactaria especificamente nos números acima destacados, como se houvesse a imediata alteração das receitas que foram ou ainda seriam destinadas aos municípios, de acordo com o IPM vigente para 2024”; e 3) “o perigo de dano decorre do fato de que o Estado do Espírito Santo já publicou os valores provisórios do Valor Adicionado Fiscal e do Índice de Participação dos Municípios a vigorarem no ano de 2025, conforme Decreto nº 5793-R8, de 09 de agosto de 2024. E embora não haja data pré-definida para a publicação do VAF e do IPM definitivos, historicamente, os percentuais e números foram disponibilizados no mês de novembro dos anos anteriores”.

Requereu

QUE
“seja conhecido e provido o presente recurso, reformando em definitivo a r. decisão agravada e confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao seu tempo deferida”.

O pedido de concessão de efeito
ativo
foi indeferido (id 11500533).

Contrarrazões no
s ids 11829791 e 12130248.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de interv
ir
no
recurso
(id 13087523).

O recurso não deve ser provido.

A controvérsia central nos autos diz respeito ao (in)correto preenchimento dos Quadros A e B das Declarações de Operações Tributáveis (DOTs) pela Shell Brasil Petróleo Ltda. e à atribuição do Valor Adicionado Fiscal (VAF) decorrente de suas operações.

Na respeitável decisão impugnada foram expendidas as seguintes fundamentações:

(...
)
O autor pretende a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos:

‘
i. À SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA, seja compelida à obrigação de fazer, consistente no preenchimento do Quadro A das Declarações de Operações Tributáveis – DOT’s referente aos anos-base de 2019-2022, os quais são utilizados para o cálculo do IPM de 2023 e cujos valores são repassados em 2024, fazendo constar todos os valores das operações cujas Notas Fiscais constem CFOP indicando a necessidade de preenchimento da DOT, isto é, os valores das operações que geram resultado com mercadorias, em observância à Portaria 35-R da SEFAZ/ES, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de responsabilidade pessoal do seu Presidente Executivo;

ii. À SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA, seja compelida a proceder ao preenchimento do Quadro A das Declarações de Operações Tributáveis – DOT’s referente ao ano-base 2023, que será entregue em abril/2024, e servirão de base para o cálculo dos valores que serão repassados aos Municípios em 2025;

iii. Ao Estado do Espírito Santo, após o cumprimento da obrigação de fazer pela SHELL, seja determinado o recálculo do IPM, considerando os Valores Adicionados Fiscais gerados com a retificação das DOT’s, bem como a expedição de Decreto retificador com os Índices de Participação dos Municípios fixados após o recálculo, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de responsabilidade pessoal do agente público competente.’

Em sua manifestação prévia, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO defendeu a impossibilidade de preenchimento do Quadro A, na forma pretendida pelo autor, ‘sob pena de duplicidade e repartição distorcida das receitas de ICMS’ (ID 50118891, p. 15). Acrescenta que ‘a concessão da tutela no caso causaria a imediata alteração do cálculo de repartição de receitas do ICMS, o que comprometeria a distribuição de receitas com consequências significativas no tocante à situação financeira de diversos municípios do Estado que já utilizaram os recursos de acordo com o IPM vigente’ (ID 50118891, p. 26) e, ainda, a medida possui caráter de irreversibilidade, uma vez que a utilização dos recursos ‘inviabilizaria o retorno ao status quo caso a decisão final seja desfavorável ao Município de Vila Velha’ (ID 50118891, p. 27).

É importante consignar que, na forma da Lei nº 8.437/92, em seu artigo 1º, § 3º, ‘não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação’.

Acerca da limitação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento “que o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação” (AgInt no AREsp 785.407/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso em apreço, concluo que as argumentações do ente estadual possuem relevância, uma vez que a distribuição da receita proveniente de ICMS representa uma parcela significativa dos recursos dos municípios e sua utilização representará um elevado risco de irreversibilidade da medida.

Desse modo, INDEFIRO o pedido liminar.

Nesse cenário, verifica-se que a complexidade técnica e contábil da matéria, que envolve a análise detalhada de Notas Fiscais e Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOPs), bem como a interpretação das normas tributárias estaduais específicas para o setor de petróleo, impede a formação de um juízo seguro sobre a probabilidade do direito em cognição sumária. O próprio juízo de primeiro grau, ao deferir a produção de prova pericial contábil (id 92402038 – autos de origem), reconheceu a necessidade de exame aprofundado por especialista para dirimir a controvérsia.

Ademais, a decisão administrativa da SEFAZ/ES no processo n. 2023-NW66F, que indeferiu a pretensão do Município de Vila Velha (id 40368237, pp. 24-8), também milita contra a probabilidade do direito do recorrente, pois representa a manifestação técnica do órgão competente sobre a conformidade das declarações da Shell.

Portanto, em face da controvérsia fática e jurídica e da necessidade de dilação probatória, a probabilidade do direito alegado pelo agravante não se mostra evidente a ponto de justificar a concessão da tutela de urgência.

Posto isso,

nego provimento

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO COM O RELATOR